Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC autoriza a penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
2. Os direitos do mutuário sobre imóvel adquirido em programa habitacional também estão sujeitos à penhora para satisfazer o crédito de taxas condominiais vinculadas ao referido bem.
3. Precedentes: Acórdão 1682659, 07016247120228079000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023; Acórdão 1869261, 07108653520248070000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos do relatório e voto em separado.